Tribunal: TJMT
Processo: 1021253-73.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021253-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GERALDO JASINSKI JUNIOR - CPF: 004.126.089-95 (ADVOGADO), ANALUIZA SKAF DOS SANTOS ROCHA - CPF: 595.778.516-49 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (AGRAVADO), NAGIB KRUGER - CPF: 293.388.671-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ANALUIZA SKAF DOS SANTOS ROCHA

AGRAVADO(S):

ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS - EXECUÇÃO AUTÔNOMA - POSSIBILIDADE - INTERPRETAÇÃO DO ART. 85, §13, DO CPC/15 -

FACULDADE DO ADVOGADO TITULAR DO CRÉDITO HONORÁRIO - PRECEDENTE DO STJ - INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 523, §1º, DO CPC - AFASTAMENTO - SOLUÇÃO INTERMEDIÁRIA – RAZOABILIDADE

- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme recente entendimento do STJ, o art. 85, §13 do CPC deve ser interpretado como faculdade do advogado, em harmonia com o disposto no art. 23 da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), sendo-lhe conferido o direito de executar em conjunto ou separadamente as verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados (
REsp n. 2.092.835/SP).

2. Assim, é de se admitir a execução autônoma dos honorários advocatícios nos próprios autos em que arbitrados, mediante procedimento de cumprimento de sentença, ainda que a sentença tenha determinado expressamente sua inclusão no débito principal da execução embargada.

3. Contudo, em solução intermediária que concilia os interesses das partes, evitando consequências indesejadas e desarrazoadas, apenas para uma ou outra parte, há que ser afastada a multa processual de 10% prevista no §1º do art. 523 do CPC/15 sobre o valor da verba honorária exequenda, considerando que tal encargo não seria exigível caso os honorários fossem cobrados juntamente com o débito principal nos autos da execução embargada, conforme prescreve literalidade do art. 85, §13, do citado Código.

4. Recurso parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ANALUIZA SKAF DOS SANTOS ROCHA

AGRAVADO(S):

ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANALUIZA SKAF DOS SANTOS ROCHA
contra a decisão que, na fase de cumprimento da sentença dos
Embargos à Execução
n.
1000501-68.2018.8.11.0051
(Cód. 1166212), especificamente no respeitante aos honorários advocatícios perseguidos pela
ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB
, rejeitou a
Exceção de Pré-executividade
oposto pela
executada
, ora agravante
.

Sustenta a recorrente que a sentença cujos honorários sucumbenciais se encontram sob cumprimento na origem determinou expressamente que a referida verba – arbitrada em razão da rejeição dos embargos à execução – deveria ser acrescida ao valor ao débito principal (da execução embargada), nos exatos termos do art. 85, § 13, do CPC/15.

Registra que, ajuizado o pedido cumprimento da sentença em relação aos referidos honorários nos próprios autos dos
embargos à execução
em que arbitrados, foi oposta pela agravante a mencionada
exceção de pré-executividade
para suscitar que referida verba somente poderia ser perseguida nos autos da execução embargada, juntamente com o crédito principal exequendo.

Relata que, no entanto, a
exceptio
foi rejeitada sob o fundamento de que, não obstante a literalidade do §13 do art. 85 do CPC/15, prevalece, atualmente, o entendimento de que a respectiva norma se trata, na verdade, de mera faculdade do advogado, em função da redação contida no art. 24, § 1º, da Lei 8.906/1994 (EOAB), podendo o causídico executar os seus honorários, bem como porque, na hipótese, o valor dos honorários arbitrados nos embargos à execução não foram incluídos no valor do crédito perseguido nos autos da
Execução
n. 0001465-25.2011.8.11.0051, inexistindo, pois, prejuízo à executada.

Inconformada, sustenta a executada que, ao contrário do consignado na decisão agravada, o simples fato de o e
xequente não ter incluído os honorários em questão no montante principal sob execução – o que, segundo o entendimento do juízo singular, afastaria a hipótese de

bis in idem­
– tal omissão não poderia servir de justificativa para autorizar a execução autônoma dessa verba, haja vista a existência de determinação judicial anterior e de norma legal expressa, prevendo que os honorários em questão deveriam ter sido agregados ao principal da execução originária, sob pena de ofensa ao princípio da vinculação ao título executivo judicial e da coisa julgada, consagrada no art. 502 do CPC/15.

Aduz que, acaso pretendessem perseguir o crédito honorário em sede de cumprimento de sentença, os exequentes deveriam ter impugnado, na via recursal, o veredicto de improcedência dos embargos à execução que determinou a inclusão da mencionada verba no valor do crédito principal buscado na execução embargada, o que não ocorreu.

Assevera que embora o advogado possa em regra escolher exercer ou não seu direito a executar de forma autônoma o título judicial
que fixa os honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor, como previsto no art. 24, caput, do EOAB, não lhe é permitido deduzir essa pretensão nos autos de
Embargos à Execução
rejeitados ou julgados improcedentes, pois, neste particular, o §13 do o art. 85 do CPC/15, veicula norma de natureza cogente quando dispõe que, nesses casos,
“as verbas de sucumbência (...) serão acrescidas no valor do débito principal, para todos os efeitos legais”

Argui que embora o art. 24 do EOAB
assegure ao advogado a titularidade do crédito honorário, não autoriza, em qualquer hipótese, o fracionamento ou desmembramento da execução em desacordo com o título executivo judicial.

Defende, subsidiariamente, que acaso este Tribunal conclua pela possibilidade da cobrança de forma autônoma, importante observar que, não obstante o juízo de origem tenha consignado a inexistência de qualquer prejuízo para a executada agravante com a cobrança da verba honorária de forma autônoma, tal fato não corresponde à realidade visto que, na hipótese, houve a aplicação da multa (10%) e dos honorários (10%) de que trata o §1º do art. 523 do CPC/15, aumentando o débito, pelo que pleiteia a que tais sanções legais típicas do procedimento de cumprimento sejam afastados.

Com tais argumentos, pugnou, de início, pela
suspensão dos autos de origem até julgamento final deste agravo, ao argumento de que o prosseguimento do feito, antes da análise final do recurso, poderia lhe trazer enormes prejuízos.

No mérito recursal, busca a reforma da decisão agravada, com a extinção do cumprimento de sentença, visto que os honorários devem integrar o valor exequendo principal, tal como determinado na sentença que rejeitou os embargos executivos, e não cobrados de forma autônoma.

Subsidiariamente, busca o reconhecimento do prejuízo da executada em razão a inclusão dos encargos do art. 523 do CPC/15 no valor da verba honorária, excluindo-se o valor de tais acréscimo no caso de se admitir o prosseguimento do cumprimento da sentença nos autos dos embargos à execução.

A liminar recursal foi deferida tão somente para suspender o trâmite do cumprimento de sentença originário até ulterior deliberação.

Em contrarrazões de ID. n.

298759357), a agravada defende a manutenção da decisão recorrida ao argumento de que a matéria trazida na exceção não se enquadra nas hipóteses de nulidade do art. 803 do CPC/15; b) a agravante não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença no prazo legal, operando-se a preclusão; c) o §13 do art. 85 do CPC/15 deve ser interpretado como mera faculdade do advogado, conforme entendimento do STJ; d) o Estatuto da OAB (Lei 8.906/94) assegura ao advogado o direito autônomo de executar os honorários; e) os embargos à execução constituem ação autônoma, com honorários independentes da execução principal.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Cumpre de início consignar que, ainda que não o tenha feito através de requerimento prefacial, suscitou a agravada, credora da verba honorária exequenda, a preclusão da matéria aviada em sede de exceção de pré-executividade, uma vez que não trazida tempestivamente em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

Porém, nesse particular, a arguição não merece acolhimento.

Isso porque, embora a agravante não tenha apresentado impugnação ao cumprimento de sentença no prazo legal, a matéria em discussão – qual seja, a possibilidade jurídica da execução autônoma dos honorários em face do comando expresso da sentença e do art. 85, § 13, do CPC/15 – envolve questão de ordem pública relacionada aos limites objetivos da coisa julgada, sendo, portanto, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive por meio de exceção de pré-executividade.

Já no tocante à matéria de fundo, resta claro que a
controvérsia central deste recurso consiste em definir se os honorários advocatícios fixados em embargos à execução rejeitados podem ser executados autonomamente pelo titular da verba em mediante procedimento de cumprimento da própria sentença em que arbitrados, ou se devem necessariamente ser acrescidos ao débito principal da execução embargada, nos termos do art. 85, § 13, do CPC/15, especialmente quando a sentença que os fixou determinou expressamente sua inclusão no débito principal exequendo.

Com efeito, segundo prescreve o aludido normativo do CPC/15,
“as verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença serão acrescidas
no valor do débito principal, para todos os efeitos legais
.”

Note-se que ao lançar mão do verbo “serão” no futuro do presente do indicativo, a redação do dispositivo legal em questão sugere comando imperativo, e não mera faculdade.

Não se pode ignorar, contudo, que em recente julgado, o STJ fixou entendimento de que essa norma deve ser interpretada como faculdade do advogado, em harmonia com o disposto no art. 23 da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), que assegura ao advogado o direito autônomo para executar a sentença na parte relativa aos honorários do qual é o titular. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 13, DO CPC. A VERBA HONORÁRIA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS OU IMPROCEDENTES E EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SERÁ ACRESCIDA AO VALOR DO DÉBITO PRINCIPAL. FACULDADE DO ADVOGADO. INTERPRETAÇÃO HARMÔNICA COM AS NORMAS PREVISTAS NOS ARTS. 23 E 24, § 1º, DA LEI N. 8.906/1994 (ESTATUTO DA OAB). RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. [...] 3. O art. 85, § 13, do CPC dispõe que ‘As verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença serão acrescidas no valor do débito principal, para todos os efeitos legais’. 4.
A interpretação do art. 85, § 13, do CPC deve ser harmonizada com os demais dispositivos do ordenamento jurídico, os quais preveem que os honorários constituem direito do advogado e apresentam autonomia em relação ao valor do principal (art. 23, Lei do Estatuto da OAB e art. 85, § 14, do CPC). Ademais, o art. 24, § 1º, do Estatuto da OAB dispõe que ‘a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier
’. 5. Em síntese, a norma prevista no art. 85, § 13, do CPC corresponde à faculdade do advogado, sendo-lhe conferido o direito de executar em conjunto ou separadamente as verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença.’(STJ,
REsp n. 2.092.835/SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024)

Por outro lado, não se pode ignorar que a sentença que rejeitou os embargos à execução determinou expressamente que os honorários sucumbenciais deveriam, como já dito, ser acrescidos ao débito perseguido nos autos da execução embargada. E, conforme se verifica da transcrição feita pela agravante, a sentença consignou:

“[...]

CONDENO a Embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, desde logo arbitrados em 20% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC. Ressalte-se
que as verbas sucumbenciais aqui arbitradas serão acrescidas ao débito principal, nos termos do art. 85, § 13, do NCPC
.”

Diante disso, plenamente possível admitir a conclusão de que, em razão de não ter sido impugnado por qualquer das partes, referido comando judicial transitou em julgado, tornando-se imutável e indiscutível, nos termos do art. 502 do CPC/15.

O problema é que, se de um lado o provimento do recurso abre margem para que a agravante busque exigir honorários de sucumbência da parte adversa em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade, transformando a parte devedora em credora, e vice-versa, de outro, o desprovimento deste agravo, com a rejeição da citada
exceptio
, implicaria na incidência dos encargos previstos no §1º do art. 523 do CPC (multa de 10%), que não incidiriam se os honorários profissionais fossem cobrados junto ao débito principal na execução embargada.

Diante dessa dicotomia indigesta, conveniente buscar uma solução que conforme razoavelmente os interesses de ambas as partes, mediante o acolhimento do pleito recursal subsidiário para admitir-se que a parte credora possa continuar perseguindo seu crédito profissional nos próprios autos do processo em que arbitrada a verba profissional exequenda, em procedimento de cumprimento, sem que, no entanto, seja exigível a multa processual de 10% de que trata o §1º do art. 523, § 1º, do CPC/15

que, como já dito, não seria exigível se os honorários fossem cobrados juntamente como débito principal nos autos da execução embargada.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para o fim de atender ao pleito recursal subsidiário para admitir-se que a parte credora possa continuar perseguindo seu crédito profissional nos próprios autos do processo em que arbitrada a verba profissional exequenda, em procedimento de cumprimento, afastando-se, contudo, o cômputo da multa processual de 10% de que trata o §1º do art. 523 do CPC/15 sobre o valor da verba honorária exequenda.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025